Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719633-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Postalis - Instituto de Previdência Complementar Embargados: Daniela Aparecida Benedito D.F.D.S. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Postalis - Instituto de Previdência Complementar contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 66282618). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. Il, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator